Tribunal: TJDFT
Processo: 0734198-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO SUSPENSA. ARTIGO 921, INCISO III DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUERIMENTO GENÉRICO DE DILIGÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios ao Banco Central do Brasil para obtenção de informações sobre consórcios em nome do devedor, no âmbito de cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia envolve verificar se a possibilidade de solicitação de diligências pelo credor, sem indícios concretos de eficácia executiva, é suficiente para autorizar o desarquivamento do processo executivo suspenso na forma do art. 921, III, do CPC.
III. Razões de decidir:
3. O Código de Processo Civil prevê a suspensão do processo de execução por um ano quando não forem localizados bens penhoráveis (art. 921, III, CPC). O desarquivamento do feito somente se justifica mediante a indicação de bens passíveis de penhora pelo credor, conforme dispõe o § 3o do mesmo artigo.
4. A jurisprudência consolidada reitera que pedidos genéricos de diligências, sem a demonstração da viabilidade da medida, não são suficientes para autorizar a retomada do processo executivo.
IV. Dispositivo e tese:
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
6. Tese de julgamento: “1. O desarquivamento do processo executivo suspenso com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC, exige a indicação de bens penhoráveis pelo credor, sendo insuficiente o requerimento genérico de diligências.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III e § 3o. Jurisprudência relevante citada: Acórdãos do TJDFT nos processos 07354770820228070000 e 07208815320218070000.